Tribunal: TJMT
Processo: 0002670-24.2017.8.11.0037
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002670-24.2017.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MAURICIO BORTOLO - CPF: 994.722.441-49 (VÍTIMA), ALEOZIR JOSE DA SILVA - CPF: 918.388.279-00 (APELANTE), CESAR APARECIDO AQUINO CABRIOTE - CPF: 062.014.968-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002670-24.2017.8.11.0037

APELANTE: ALEOZIR JOSE DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – TESE DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – ENFRENTAMENTO DOS PONTOS RELEVANTES – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – EXISTÊNCIA DE DOIS LAUDOS PERICIAIS – VEÍCULO ESTACIONADO EM DESACORDO COM AS NORMAS DO CTB – VIOLAÇÃO DO DEVER OBJETIVO DE CUIDADO – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – INOCORRÊNCIA – COMPENSAÇÃO DE CULPAS INADMITIDA –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Inexiste nulidade da sentença, por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, quando o julgador aprecia os pontos relevantes para a solução da controvérsia, adotando, entretanto, solução jurídica diversa aos interesses do apelante.

É inviável acolher a tese defensiva de absolvição por aplicação do princípio
in dubio pro reo
quando há comprovação, por meio de dois laudos periciais, que o agente estacionou seu caminhão em desacordo com as normas previstas no Código de Trânsito Brasileiro.

A comprovação de violação do dever objetivo de cuidado exigido do motorista afasta o reconhecimento da culpa exclusiva da vítima.

A circunstância de a vítima fatal (supostamente) ter ingerido bebida alcoólica antes do acidente não exclui a responsabilidade penal do réu, dado que a seara penal não admite a compensação de culpas.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002670-24.2017.8.11.0037

APELANTE: ALEOZIR JOSE DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
Aleozir José da Silva
, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, que o condenou à pena de 2 (dois) anos de detenção, em regime aberto, pela prática do crime previsto no artigo 302,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro [homicídio culposo na direção de veículo automotor], além da suspensão de permissão para dirigir veículo automotor pelo prazo de 2 (dois) meses.

A pena privativa de liberdade foi substituída por restritiva de direitos, a ser fixada pelo juízo da execução penal.

Em suas razões, alega o apelante ter sido violado o devido processo legal, haja vista terem sido desprezados argumentos e provas importantes, como a perícia técnica e a culpa da vítima, que estava sob a influência de álcool no momento do acidente.

No mérito, pretende a absolvição por dois fundamentos diversos, quais sejam: aplicação do princípio do
in dubio pro reo
e reconhecimento da culpa exclusiva da vítima.

Em contrarrazões, o Ministério Público almeja o desprovimento do recurso. Na mesma toada seguiu a Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002670-24.2017.8.11.0037

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO (Preliminar de mérito – Inobservância dos princípios do contraditório e da ampla defesa)

Em suas razões, alega o apelante ter sido violado o devido processo legal, haja vista terem sido desprezados argumentos e provas importantes, como a perícia técnica e a culpa da vítima, que estava sob a influência de álcool no momento do acidente.

Sobre o tema, Renato Brasileiro de Lima afirma que:

“
Os Tribunais Superiores têm entendimento que não há falar em nulidade da sentença se ficar evidenciado que todas elas foram apreciadas pelo magistrado, ainda que de maneira sucinta, direta ou indiretamente.

Entende-se que, embora seja necessário que o Magistrado aprecie todas as teses ventiladas pela defesa, torna-se desnecessária a menção expressa a cada uma das alegações se, pela própria decisão condenatória, restar claro que o julgador adotou posicionamento contrário.

Assim, não se tem como omissa uma sentença que, conquanto não se refira, expressamente, a um suposto álibi apresentado pelo acusado, fundamente sua condenação com base em elementos probatórios válidos que confirmem a prática delituosa e a respectiva autoria
”.
[1]

Não procede a preliminar brandida, de nulidade da sentença por ofensa ao princípio do devido processo legal, em face de o juiz ter feito ouvidos de mercador às provas e argumentos esgrimidos na defesa.

O juiz fundamentou a condenação em duas premissas, ambas excludentes das razões expendidas nesta questão isagógica.

A
primeira
é que considerou o réu como o único responsável pelo acidente, o que obviamente afasta a culpa exclusiva ou concorrente da vítima. Desde que tenha contribuído para o fatídico evento, de nenhuma importância é a circunstância de a vítima estar sob efeito de álcool.

A
segunda
é que o acusado
violou as regras de trânsito
ao estacionar seu caminhão-prancha na rodovia,
descumprindo seu dever de cuidado objetivo
ao não adotar as cautelas necessárias para se evitar acidentes, tais como sinalização eficiente.

Depois, o juiz não está adstrito ao laudo, podendo aceitá-lo ou rejeitá-lo, no todo ou em parte (CPP, art. 182).

Dessa forma, tendo em vista que o juízo de primeiro grau enfrentou os pontos relevantes ao deslinde da controvérsia, rejeito a preliminar suscitada.

VOTO (Mérito)

Consta da denúncia que, no dia 19 de agosto de 2016, por volta das 2hs, na rodovia BR-070, km 281.3, na cidade de Primavera do Leste/MT,
Aleozir José da Silva
praticou homicídio culposo na direção de veículo automotor.

Regularmente processada a ação penal, o apelante foi condenado à pena de 2 (dois) anos de detenção, em sentença proferida nos seguintes termos:

“(...)
Trata-se de ação penal intentada pelo Ministério Público, em face de Aleozir José da Silva, dando-o como incurso na pena do art. 302, caput, do Código de Trânsito Brasileiro.

Necessário esclarecer que a forma culposa do delito de homicídio só restará tipificada, pois, se presentes estiverem os seguintes requisitos: a) comportamento humano voluntário; b) descumprimento de dever de cuidado objetivo; e c) previsibilidade objetiva do resultado.

Verifica-se que
o acusado agiu com culpa na modalidade negligência, na medida em que deixou de tomar as cautelas devidas, não observando normas específicas de cuidado como as do art. 28, do Código de Trânsito Brasileiro
, que recomenda a qualquer motorista “ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito”.

Além do mais,
não observou o disposto no art. 46, do Código de Trânsito Brasileiro, onde estabelece que “sempre que for necessária a imobilização temporária de um veículo no leito viário, em situação de emergência, deverá ser providenciada a imediata sinalização de advertência, na forma estabelecida pelo CONTRAN
”.

O tipo penal em questão possui a seguinte redação: Art. 302. Praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor: Penas – detenção, de dois a quatro anos, e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

A materialidade do delito supra encontra-se satisfatoriamente demonstrada através do Boletim de Acidente de fls. 8/19, certidão de óbito da vítima Maurício Bortolo de fl. 22, Laudo de Necropsia n. 0111/2016, D.O. n. 23665195-1 e mapa topográfico para a localização de lesões (fls. 25/8 e 30/v.), declaração de óbito (fl. 31), laudo de exame em local do acidente de tráfego de fls. 58/70 e laudo suplementar de local de acidente de tráfego de fls. 77/78.

A autoria é indene de dúvidas.

Depreende-se das provas acostadas aos autos, especialmente das provas testemunhais e documentais, que
o réu foi o único responsável pela morte da vítima Mauricio Bortolo, ao passo que negligenciou regras basilares de trânsito
, infringindo, portanto, os dispostos nos artigo 302 do CTB.

Vejamos.

Ouvido em juízo,
a testemunha Policial Rodoviário Federal, Fabiano Costa Teixeira, prestou informações relevantes sobre a dinâmica dos fatos, declarando que ao chegar no local constataram que uma motocicleta que estava sendo conduzida pela vítima colidiu na traseira de um veículo, tipo caminhão prancha e que inclusive possuía uma máquina em cima; que estava estacionado de forma irregular na via
; que o caminhão pertencia à empresa Neovia, responsável pela reforma de asfalto na BR e que
o referido veículo estava estacionado no trecho de obras, contudo, não possuía sinalização adequada para alertar os demais condutores para a existência do caminhão ali estacionado e que as sinalizações existentes apenas davam conta da obra na pista
; que
por ser um veículo de grande porte, ao estacionar parte do caminhão ocupou o acostamento e parte ocupou a pista de rolamento
.

Cumpre informar que o acusado não foi localizado no endereço indicado nos autos pela sua defesa constituída, razão pela qual não participou da audiência instrutória, o que motivou a decretação de sua revelia nesta oportunidade.

Entretanto,
na fase inquisitorial negou a autoria, informando que o caminhão estava sinalizado com faixas refletoras e que uma parte do caminhão ficou estacionada em uma via não transitável, nem como pista e nem como acostamento ainda; entende que não oferecia perigo para o trânsito
(fl. 52).

Pois bem, em que pese o réu negar a autoria delitiva, afirmando que o trecho estava em obras e a pista não estava transitável ainda, bem como não havia acostamento na rodovia, fato é que este não se atentou para seus deveres objetivos de cuidado, negligenciando providências necessárias, tais qual
a sinalização eficiente do local onde seu caminhão se encontrava estacionado
.

Ou seja,
o réu não adotou as cautelas necessárias na ocasião, a saber, sinalizar o local em que seu caminhão encontrava-se estacionado
, fato este devidamente comprovado pela testemunha PRF, ouvida sob o crivo do contraditório, a qual foi contundente ao declarar que não havia qualquer sinal de alerta, instrumentos refletivos, ou qualquer outro recurso que sinalizasse o ocorrido.

Ademais, o laudo pericial do local do acidente (fls. 58/70) confirma as seguintes questões: “não havia qualquer tipo de sinalização horizontal, ou qualquer sinalização indicando obras”; “o V2-Caminhão encontrava-se estacionado do lado direito da via, ocupando também parte do solo marginal”; “considerando o que dispõe o CTB em seu artigo 181, tanto o local sendo adotado como pista de rolamento ou como acostamento, entende-se que o V2-Caminhão estava estacionado em desacordo com o CT13 e não apresentava sinalização de emergência na pista”.

Não se pode olvidar que estes fatores foram determinantes para a causa do acidente
, sobretudo diante das condições climáticas na ocasião, fator que deveria ser ainda mais preponderante para os cuidados do réu com o ocorrido,
ao passo que seu caminhão ficou parado ocupando uma parte da pista de rolamento e outra parte no acostamento em plena rodovia, sem sinalização alguma
.

Segundo as declarações do réu ainda em sede Policial, o caminhão tinha faixas refletoras, todavia, a testemunha ouvida em juízo não confirmou este fato, tampouco o réu trouxe aos autos qualquer indicativo de que buscou a efetiva segurança ao estacionar seu veiculo na rodovia.

Outro ponto que chama a atenção, é o fato de que o réu, após estacionar seu veículo em desacordo do CTB, abandonou no local para descansar, ou seja,
o veículo ficou parado em uma parte pista de rolamento estadual, outra parte no acostamento, não tomando qualquer cautela na ocasião, o que redundou em uma vítima fatal, qual seja o Sr. Mauricio Bortolo, que colidiu sua motocicleta na traseira do caminhão do réu
.

Desta feita,
há elementos de convicção suficientes para a condenação do acusado, eis que a sua conduta culposa, na modalidade de negligência, restou devidamente demonstrada através da prova oral, em especial as declarações da testemunha ouvida sob o crivo do contraditório
.

A par dessas considerações posso afirmar que
a ação do acusado se amolda ao tipo penal previsto no art. 302 do CTB, tendo em vista que descumpriu com o dever de cuidado objetivo, negligenciando regras basilares de trânsito, a saber, deixar de sinalizar o veículo estacionado, bem como estacionar parte do caminhão na pista de rolamento e parte no acostamento, sendo, portanto, o único responsável pelo acidente ocorrido
.

Fazem-se presentes, portanto, todos os elementos da culpa “stricto sensu”.

Nesse sentido assente a jurisprudência: (...).

Sendo assim, amplamente demonstrado que, em 19 de agosto de 2016, por volta das 02h00min, na Rodovia MT 070, KM 281.3, nesta cidade de Primavera do Leste/MT, teria o denunciado Aleozir José da Silva praticado homicídio culposo na direção de veículo automotor, conduzindo um caminhão prancha, contra a vítima Mauricio Bortolo, ocasionando sua morte.

Dispositivo

Ante o exposto, julgo procedente o pedido para, para condenar ALEOZIR JOSE DA SILVA, devidamente qualificado nos autos, as penas do art. 302, caput, do Código de Trânsito Brasileiro.

Passo à dosimetria das penas.

A pena prevista para este crime é de detenção, de 2 a 4 anos, e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

Alento ao princípio constitucional da individualização da pena, analisando as circunstâncias do an. 59 do CP, não se encontram motivos razoáveis para exasperação da pena base, razão pela qual fixo a pena-base em 2 anos de detenção, pena esta que torno definitiva.

Fixo o regime aberto para inicio do cumprimento da pena, nos termos do art. 33. § 2º, c, do CP.

Substituo a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, a serem fixadas pelo juízo das execuções penais.

Aplico-lhe, ainda, a pena de suspensão de sua habilitação para dirigir veículos pelo prazo de 2 meses, ou seja, no mínimo legal, atendendo a recente orientação jurisprudencial do Egrégio Tribunal de Justiça
”.

A defesa almeja a absolvição sob dois fundamentos diversos, quais sejam: aplicação do princípio do
in dubio pro reo
e reconhecimento da culpa exclusiva da vítima.

Segundo a defesa, a perícia técnica concluiu que a causa determinante do acidente foi a falta de atenção da vítima.

A caracterização do delito culposo reclama a existência de uma conduta humana voluntária, a inobservância de um dever objetivo de cuidado (negligência, imprudência ou imperícia), um resultado lesivo não desejado, tampouco assumido pelo agente, nexo de causalidade, previsibilidade e tipicidade
[2]
.

No atinente à causa determinante, a primeira perícia técnica realizada concluiu que:

“
Para o caso em estudo, na ausência de vestígios materiais que indicassem análise divergente, segue a correlação de fatores:

·

Ausência de percepção / reação do motorista de V1-Moto; o motorista ou não percebeu o caminhão estacionado à sua frente ou não teve reação frente ao perigo iminente, por motivos que não se pode precisar;

·

Sinalização inadequada da via no local em questão;

·

V2-Caminhão estacionado em desacordo com o CTB
.

E como causa determinante é aquela sem a qual o acidente não teria ocorrido, tem-se que: “a ausência de reação do condutor de V1-Moto frente ao perigo iminente é o fator preponderante propiciador do acidente. Ressalta-se que não havia vestígios materiais suficientes para inferir quanto ao motivo da não percepção/reação do motociclista
”.

Insatisfeito, o Ministério Público solicitou a elaboração de laudo suplementar questionando se: “
na hipótese de o caminhão de posse de Aleozir, no momento do acidente, não estivesse estacionado em desacordo com as normas do CTB, causaria ou não o episódio fatídico que resultou na morte de Maurício?
”.

No segundo laudo, o perito asseverou que:

“
Como notado nos quatro exemplos do item anterior, e considerando que V2-Caminhão possuía faixa reflexiva em seu parachoque (contraste com o meio), bem como o local apresentava iluminação artificial em funcionamento, temos que, o fato de V2-Caminhão estar parado em desacordo com o CTB, é um acontecimento que concorre para o resultado, porém não configura causa determinante para o acidente, conforme exposto caso semelhante no exemplo 3.

Em relação ao questionamento da Promotoria, temos que caso seja retirado apenas um dos seguintes itens:

·

Ausência de percepção / reação do motorista de V1-Moto;

·

V2-Caminhão estacionado em desacordo com o CTB.

O episódio fatídico que resultou na morte de Maurício não teria ocorrido. Bem como é muito possível que, caso a sinalização viária estivesse adequada na via, o acidente também seria evitado
.

Examinando detalhadamente as provas técnicas, concluo que é
fato incontroverso
que o réu estacionou seu caminhão em desacordo com as normas previstas no Código de Trânsito Brasileiro.

Ao agir assim, o apelante violou seu dever de cuidado objetivo, provocando um resultado involuntário, apesar de previsível.

Independentemente de a primeira perícia ter concluído que a ausência de reação do condutor da moto foi causa
preponderante
do acidente, ela pontuou também que o fato de o caminhão estar estacionado em desacordo com o CTB foi fator que contribuiu para o infortúnio.

Depois, como demonstrou a perícia suplementar, o acidente não teria acontecido se o caminhão tivesse sido estacionado de acordo com o CTB, como também se o réu tivesse feito a sinalização viária adequada.

Apesar das alegações defensivas, não há nenhuma dúvida de que o apelante agiu com negligência ao estacionar seu veículo em local inapropriado, violando seu dever objetivo de cuidado.

No que se refere à culpa exclusiva da vítima, a alegação não encontra respaldo no conjunto probatório.

O exame de dosagem alcoólica não foi elaborado em razão da Politec ter realizado inadequado acondicionamento das amostras biológicas de sangue e urina coletadas da vítima
[3]
, o que ocasionou a perda do material biológico armazenado.

Quanto à possibilidade de Maurício ter consumido bebida alcoólica antes do acidente, a defesa trouxe o depoimento da viúva, Krisléia Rocha Goularte, que foi ouvida como informante, declarando o seguinte em juízo:

“(...)
Defesa: A senhora esteve com o seu esposo no dia do acidente?

Informante: Estive com ele. (...) A última vez que eu vi ele naquele dia foi na casa da minha sogra, (...) foi durante o dia, logo depois do almoço.

Defesa: E depois vocês não se encontraram mais no dia?

Informante: Não.

Defesa: A senhora se comunicou com ele?

Informante: Sim.

Defesa: A senhora tem conhecimento se ele ingeriu bebida alcoólica e/ou usou alguma outra substância naquele dia?

Informante: Eu acredito que ele tenha bebido sim.

Defesa: A senhora acredita porque ele tinha o costume de fazer isso, ele tinha algum vício?

Informante: Era quinta-feira, foi de quinta para sexta, ele tinha esse hábito de ‘tomar uma’ depois que saia. (...) Eu acho que ele estava na casa de um casal amigo nosso.

Defesa: Eles chegaram a comentar com a senhora que ele tinha bebido?

Informante: Sim, ele tinha bebido.

Defesa: A senhora sabe se muito ou não sabe?

Informante: Eu já não sei te falar
”.

O policial rodoviário federal, Fabiano Costa Teixeira, relatou que, de acordo com pessoas que estavam próximas ao local do acidente, a vítima se encontrava em uma festa que tinha bebida alcoólica.

Além de não haver provas de que a vítima estava sob a influência de álcool no momento do acidente, ainda que existisse não caberia a alegação de culpa exclusiva dela, uma vez que é
inconteste
que o apelante agiu de forma negligente e violou as normas de trânsito ao estacionar seu caminhão-prancha em local inadequado, além de não proceder a sinalização adequada.

Portanto, se por um lado se conjectura a ingestão de álcool pela vítima, de outro se tem a violação do dever de cuidado objetivo do réu.

Mesmo que a vítima estivesse sob efeito de álcool, ainda assim não caberá a alegação de o acidente ter acontecido por culpa exclusiva da vítima, mas em culpa
concorrente
, de resto inadmissível no âmbito criminal.

Sobre o tema, Rogério Greco
[4]
leciona:

“
Raciocinemos com a seguinte hipótese: dois agentes, cada qual na direção de seu automóvel, de forma imprudente, colidem seus veículos. Nesse acidente, somente os agentes, motoristas condutores dos aludidos veículos, saíram levemente feridos. Pergunta-se: será que, nesse caso, haveria possibilidade de compensação de culpas, deixando a lei penal de punir, em virtude disso, os agentes que reciprocamente deram causa às lesões?

A resposta só pode ser negativa. Não se admite a compensação de culpas em Direito Penal.

No caso apresentado, os agentes serão, respectivamente, réu e vítima do acidente em que se envolveram. Não importa se ambos foram os causadores dos resultados lesivos. Cada qual responderá pela sua conduta culposa, independentemente do fato de ter a outra pessoa também contribuído para a produção desse mesmo resultado.

Entende-se, nesse caso, pela impossibilidade de compensação entre as condutas culposas cometidas pelos agentes
”.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
, mantendo incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

[1]
LIMA, Renato Brasileiro de.
Manual de Processo Penal
. Salvador: Editora Juspodivm. 2020, p.1721.

[2]
GRECO, Rogério.
Curso de Direito
Penal. Nitério: Impetus. 2018, p. 304.

[3]
Id n. 114602461 - Pág. 4/5.

[4]
GRECO, Rogério.
Curso de Direito
Penal. Nitério: Impetus. 2018, p. 320.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022